Tribunal: TJBA
Processo: 8037721-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037721-92.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CHP1000 2 EMPREENDIMENTO LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, LEANDRO VILASBOAS BORGES

AGRAVADO: RICARDO BARBOSA DE MIRANDA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO REIS LOPES, EMANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. GRUPO ECONÔMICO. LEGITIMIDADE DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por CHP1000 2 Empreendimento Ltda. e Fator Realty Participações S/A contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos do cumprimento de sentença nº 0580208-71.2015.8.05.0001, que determinou a penhora de imóvel de matrícula nº 57.907, pertencente à DUO Empreendimento Imobiliário Ltda., empresa formalmente não executada, sob alegação de formação de grupo econômico entre as sociedades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a penhora de imóvel pertencente a empresa não formalmente executada, mas apontada como integrante de grupo econômico das devedoras; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e fáticos para o reconhecimento da formação de grupo econômico, a ensejar a responsabilização solidária e a constrição do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração de grupo econômico entre pessoas jurídicas autoriza a responsabilização solidária das sociedades integrantes, permitindo a constrição patrimonial de bens pertencentes a empresa não formalmente executada, nos termos do art. 50 do Código Civil, desde que demonstrada a comunhão de interesses e a confusão patrimonial.

A análise dos autos evidencia a existência de vínculos societários e operacionais entre as empresas envolvidas, como sócios em comum, atuação conjunta no mercado e histórico de participação em empreendimentos imobiliários, o que comprova a comunhão de interesses e a confusão patrimonial.

A jurisprudência pátria admite a penhora de bens de sociedade empresária integrante de grupo econômico para garantir a efetividade do cumprimento da obrigação exequenda, sendo desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando caracterizada a confusão patrimonial.

O periculum in mora e o fumus boni iuris, necessários para a concessão de efeito suspensivo ou antecipação da pretensão recursal, não se encontram presentes, pois a medida constritiva visa assegurar o resultado útil do processo, protegendo o direito do credor à satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A penhora de bem pertencente a pessoa jurídica não formalmente executada é legítima quando comprovada sua integração em grupo econômico com as devedoras, desde que evidenciada a comunhão de interesses e a confusão patrimonial.

É desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para autorizar a constrição patrimonial em caso de grupo econômico reconhecido com base em elementos fáticos e societários.

A manutenção da penhora é medida que assegura a efetividade da execução, não restando configurado risco de dano irreparável ou ilegalidade na decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 50; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AgInt no AI nº 5370466-49.2022.8.09.0134, Rel. Des. José Proto de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 30.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n. 8037721-92.2024.8.05.0000, Agravantes
CHP1000 2 EMPREENDIMENTO LTDA e FATOR REALTY PARTICIPAÇÕES S/A
e Agravados
RICARDO BARBOSA DE MIRANDA e LUCIANE FERNANDES DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

L